Tribunal: TJPA
Processo: 0001770-22.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001770-22.2015.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELETROTECNICA SAO GABRIEL LTDA - ME, EDEMIVALDO FERREIRA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001770-22.2015.8.14.0039
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADOS: ELETROTECNICA SÃO GABRIEL LTDA – ME e EDEMIVALDO FERREIRA SAMPAIO

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS: ELETROTECNICA SÃO GABRIEL LTDA – ME e EDEMIVALDO FERREIRA SAMPAIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela concessionária de energia, mantendo a decisão que rejeitou os embargos monitórios. A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à análise das provas de pagamento (notas fiscais) e à aplicação da teoria do adimplemento substancial, defendendo que quitou 85% do débito. Aduz violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não acolher a tese de adimplemento substancial baseada nas notas fiscais apresentadas; e (ii) se houve falha na fundamentação ou violação a dispositivos legais que justifique a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do adimplemento substancial, concluindo, com base na análise fática realizada na origem e ratificada em grau recursal, que as notas fiscais apresentadas pela embargante não se referem ao débito objeto da lide. A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre as proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a conclusão do tribunal e a pretensão da parte ou as provas que ela entende preponderantes.
4. Não há omissão quando o julgador decide a lide de forma fundamentada, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos suscitados, desde que os motivos adotados sejam suficientes para sustentar o
decisum
. A tese de enriquecimento ilícito foi afastada pela constatação de que o débito cobrado permanece inadimplido, conforme reconhecimento da própria devedora em e-mail citado no acórdão.
5. A pretensão de rediscutir o valor probatório das notas fiscais e a aplicação da teoria do adimplemento substancial revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.
6. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios, o que dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 489, §1º, IV; art. 1.022; art. 1.025. Súmula 98/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001770-22.2015.8.14.0039
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADOS: ELETROTECNICA SÃO GABRIEL LTDA – ME e EDEMIVALDO FERREIRA SAMPAIO

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS: ELETROTECNICA SÃO GABRIEL LTDA – ME e EDEMIVALDO FERREIRA SAMPAIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(ID 30521950) contra o Acórdão de ID 30353151, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença de rejeição dos embargos monitórios.

Em suas razões, a Embargante aponta a existência de contradição e omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não analisou corretamente as provas de pagamento (Notas Fiscais nº 1941, 1956 e 1973), que comprovariam a quitação de 85% do débito, incidindo em erro de premissa fática. Alega violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC) e omissão quanto à aplicação do princípio do adimplemento substancial e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 31403381), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por litígio protelatório.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE:

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em apreço, não vislumbro os vícios apontados. O acórdão embargado foi claro e coerente ao manter a decisão que rejeitou a tese de adimplemento substancial. Constou expressamente no voto condutor que:

"Conforme bem apontado pelo Juízo de Origem, compulsando os presentes autos, restou verificado que as Notas Fiscais n.ºs 1956, 1911 e 1973 (...) não são referentes ao débito objeto do litígio. Do mesmo modo, restou constatado que, em data posterior à emissão das aludidas notas, a parte ré (...) teria redigido e-mail admitindo o inadimplemento do valor ora cobrado..."
(ID 30353151).

Portanto, houve manifestação expressa sobre as notas fiscais e sobre a razão pela qual elas não foram aceitas como prova de quitação do débito específico da ação monitória. A alegação de que o Tribunal incorreu em "contradição" ou "erro de premissa" reflete, na verdade, a discordância da parte com a valoração da prova realizada pelo julgador, o que desafia recurso próprio, e não embargos de declaração. A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre os fundamentos e o dispositivo), o que não ocorre aqui.

Quanto à alegada omissão sobre o princípio do adimplemento substancial e enriquecimento ilícito, tem-se que tais teses são corolários lógicos da discussão sobre o pagamento. Se o Tribunal concluiu que não houve prova do pagamento (nem parcial, nem total) referente à dívida cobrada, por óbvio, afastou a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a hipótese de enriquecimento sem causa da credora. O julgador não está obrigado a rebater cada artigo de lei citado, mas sim a resolver a controvérsia de forma fundamentada, o que foi feito.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, de modo que a simples oposição dos embargos é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, caso estas entendam que houve vício no julgado, tornando desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais na decisão embargada.

Deixo de aplicar a multa pleiteada em contrarrazões, pois entendo que os embargos, embora infundados no mérito, foram opostos com o intuito legítimo de prequestionar a matéria e esclarecer a valoração da prova, não se configurando, de plano, o caráter manifestamente protelatório (Súmula 98/STJ).

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
e
REJEITO
o recurso de Embargos de Declaração oposto, confirmando o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026